Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724029-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMAURY DE SOUZA DE PONTES, ANA GABRIELA FERREIRA MIRANDA, AUGUSTO LUIS TORQUETE DE OLIVEIRA, DANIEL FALCAO DA ROCHA, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, HUGO LOPES NEVES, JULLIA DA MATA ALMEIDA REU: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AMAURY DE SOUZA DE PONTES, ANA GABRIELA FERREIRA MIRANDA, AUGUSTO LUIS TORQUETE DE OLIVEIRA, DANIEL FALCAO DA ROCHA, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, HUGO LOPES NEVES e JULLIA DA MATA ALMEIDA, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, III, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e do DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 60034335). Custas recolhidas (IDs 60034333/4). Depósito prévio não realizado. Determinada a regularização da representação processual dos autores (ID 60284621), foram apresentadas apenas as procurações outorgadas por Daniel, Edielle e Gabriel (IDs 60432198, 60432199 e 60432200). Afastada a prevenção e determinada a devolução dos autos para este relator (ID 60570035). É o relatório. Decido. 1. Depósito prévio Dispõe o art. 968 do CPC: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332 § 5o Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966; II - tiver sido substituída por decisão posterior. § 6o Na hipótese do § 5o, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.” Até o momento, não foi comprovado o depósito exigido. Ressalte-se que o art. 968, § 2o, do CPC prevê limite máximo (teto) para o valor do depósito, mas não menciona a existência de piso. Logo, embora o valor da causa seja baixo, deve ser depositada a importância exigida pela norma processual. 2. Regularização da representação processual Determinada a regularização da representação processual (ID 60284621), apenas os autores Daniel, Edielle e Gabriel apresentaram procurações atualizadas e específicas (IDs 60432198, 60432199 e 60432200). Todavia, com fundamento no princípio da cooperação, faculto aos outros autores prazo de mais 10 dias para a regularização. 3. Conclusão INTIMEM-SE os autores para, no prazo 10 dias: 1) realizar o depósito previsto no art. 968, II, do CPC; e 2) regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator